Tribunal: STF
Processo: ARE 1605554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO NA SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Mossoró contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Érica Priscila da Silva Lopes, em razão de acidente de trânsito causado por quebra-molas sem sinalização em via pública.
2. A sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, rejeitando preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como afastando a alegação de ausência de responsabilidade por falta de nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir: 
(i) se há responsabilidade civil objetiva do Município pela omissão específica na sinalização do quebra-molas;
(ii) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) se há necessidade de reforma da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, sendo aplicável em casos de omissão específica, como a ausência de sinalização de quebra-molas em via pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. Restou comprovada nos autos a omissão do Município de Mossoró em providenciar a sinalização vertical e horizontal do quebra-molas, em violação ao art. 80, § 1º, art. 88 e art. 94, parágrafo único, do CTB, configurando falha na prestação do serviço público e ensejando a responsabilidade civil.
3. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta omissiva e o caráter pedagógico da medida.
4. Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de sinalização adequada em quebra-molas configura omissão específica do ente público, ensejando responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do CTB.
2. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente